Tribunal: TJDFT
Processo: 0745110-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745110-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO BORGES DE LIRA AGRAVADO: BALDISSARELLA CONSULTORIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RODOLFO BORGES DE LIRA contra a decisão ID origem 246593008, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0740964-48.2025.8.07.0001, ajuizada por BALDISSARELLA CONSULTORIA LTDA., ora agravada, em face do agravante e de BANCO VOLKSWAGEN S.A. Na ocasião, o Juízo deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, determinando a reintegração de posse do veículo VOLVO XC90 T6 MOMENTUM, ano 2019/2020, placa RAJ9C34, Renavam 01215321411, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação de conhecimento, com pleito de reintegração de posse de veículo com tutela liminar, cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, exclusão de gravame e indenização por danos materiais, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que a requerente é proprietária do veículo VOLVO XC90 T6 MOMENTUM, ano 2019/2020, placa RAJ9C34, Renavam 01215321411, cuja posse teria sido transferida indevidamente ao requerido RODOLFO BORGES DE LIRA, por meio da empresa GR8 HOLDING EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, sem autorização ou contraprestação financeira. Alega-se que, diante da ausência de negócio jurídico válido, foram realizadas notificações extrajudiciais em 22/10/2024, sem resposta satisfatória. Afirma o requerente que o requerido ajuizou ação anterior (Processo no 0749020-07.2024.8.07.0001), na qual teria apresentado narrativa inverídica sobre a aquisição do veículo, alegando pagamento por meio de entrega de outro automóvel, transferência bancária e financiamento junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. Sustenta que tais alegações não foram comprovadas nos autos primitivos, resultando na improcedência dos pedidos formulados pelo requerido, conforme sentença que reconheceu a ausência de autorização para a alienação do bem. Alega-se ainda que o requerido não apresentou documentos que comprovassem a propriedade do veículo utilizado como parte do pagamento, tampouco comprovou a transferência bancária ou a destinação dos valores financiados. Sustenta-se que a alienação fiduciária realizada junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. foi indevida, pois não houve autorização da requerente, legítima proprietária do bem. Postula-se, também, a exclusão do gravame registrado sobre o veículo, por ausência de respaldo legal, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da depreciação do veículo, utilizado de forma desautorizada desde abril de 2024. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça em apreço, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “A concessão de tutela liminar, sem ouvir a parte contrária, para determinar a reintegração de posse do veículo Volvo, modelo: XC90 T6 Momentum, ano: 2019/2020, Placa RAJ9C34, Renavam: 01215321411, Chassi: YV1LFA2CCL1560763 para a Autora, vez que estão presentes e comprovados os requisitos legais do Art. 561 do CPC, atrelado ainda a presença dos requisitos do Art. 300 e seguintes do mesmo diploma legal, vez que verificado o perigo de dano, o risco ao resultado útil e a probabilidade de direito da Autora, devendo a ordem ser cumprida por Oficial de Justiça para buscar e apreender o veículo em referência, lavrando, em ato contínuo, termo de reintegração de posse do veículo em nome da Autora, entregando a posse ao representante legal da BALDISSARELLA CONSULTORIA, para cumprimento das demais diligências e providências.” (ID desconhecido, página 9) Eis o relato. DECIDO. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que a narrativa apresentada pela requerente encontra respaldo em documentação acostada aos autos, notadamente o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que comprova sua titularidade, bem como em sentença proferida nos autos do processo no 0749020-07.2024.8.07.0001, que reconheceu a ausência de autorização para a alienação do bem e a inexistência de relação contratual entre as partes. A situação descrita revela, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para caracterizar o esbulho possessório, nos termos do artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela liminar, conforme artigo 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A manutenção da posse pelo requerido, sem respaldo jurídico, expõe a requerente a riscos concretos, como depreciação do bem, infrações de trânsito e eventual responsabilização civil por acidentes, o que justifica a intervenção judicial imediata para reestabelecimento da posse legítima. Dessa forma, diante da documentação apresentada, da narrativa coerente e da existência de decisão judicial anterior que corrobora os fatos alegados, mostra-se adequada a concessão da medida liminar de reintegração de posse, como forma de preservar o direito da requerente e evitar o agravamento dos prejuízos já suportados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, para que a parte autora retome a posse do veículo VOLVO XC90 T6 MOMENTUM, ano 2019/2020, placa RAJ9C34, Renavam 01215321411. Expeça-se mandado de reintegração de posse. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que é adquirente de boa-fé do veículo, cuja posse lhe foi transmitida em 15/4/2024, mediante pagamento parcial em dinheiro, entrega de outro automóvel e financiamento perante o Banco Volkswagen S.A.. Argumenta que a agravada entregou o veículo à empresa intermediária GR8 Holding para fins de prospecção de venda, criando legítima aparência de autorização para a alienação, motivo pelo qual não pode agora pretender a reintegração liminar de posse, sob pena de violar a boa-fé objetiva e o princípio da confiança. Aduz que o art. 1.267 do Código Civil – CC assegura a transferência da propriedade de bens móveis pela tradição, sendo o registro perante o DETRAN ato meramente administrativo. Afirma, ainda, que a agravada assumiu o risco negocial ao colocar o bem em circulação, não podendo invocar sua própria negligência para lesar terceiro de boa-fé. Alega, ademais, que a decisão recorrida tem natureza satisfativa e irreversível, ocasionando grave prejuízo, uma vez que o impede de usar bem de alto valor econômico e essencial à rotina familiar, enquanto permanece responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento. Assevera que, mesmo que o Juízo de 1o Grau entendesse pela necessidade de cautela, poderia ter adotado medidas menos gravosas do que a apreensão do veículo, como a proibição de sua alienação, a realização de vistoria judicial para documentar o estado de conservação e a exigência de comprovação de seguro vigente. Invoca a conexão com processo anterior em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília (n. 0749020-07.2024.8.07.0001), no qual busca a regularização documental e transferência definitiva do mesmo veículo, ressaltando o risco de decisões conflitantes. Aponta a impropriedade dos pedidos acessórios formulados na origem, por versarem sobre atos de competência exclusiva da instituição financeira, o que evidencia sua ilegitimidade passiva. Destaca, por fim, a fragilidade das provas produzidas pela agravada e a inconsistência do pedido indenizatório por depreciação e uso do veículo, lastreado unicamente na variação da tabela FIPE, sem comprovação de efetivo dano, ressaltando que a desvalorização natural de bens móveis constitui fenômeno previsível e não enseja reparação. Assim, requer que este eg. Tribunal de Justiça se digne a: [...]1. Conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para sustar de imediato os efeitos da decisão agravada (ID no 246593008), com a consequente suspensão da ordem de busca, apreensão e depósito do veículo em favor da Agravada, mantendo-se a posse direta com o Agravante até o julgamento final deste recurso; 2. Subsidiariamente, caso não se entenda pela suspensão integral da medida, que a decisão agravada seja substituída por providências menos gravosas e adequadas, tais como: a) manutenção da posse do veículo com o Agravante; b) proibição de alienar ou onerar o bem; c) determinação de vistoria cautelar judicial para comprovação do estado de conservação; d) exigência de comprovação de seguro vigente; 3. Ao final, seja dado provimento definitivo ao Agravo de Instrumento, reformando-se integralmente a decisão recorrida, a fim de indeferir a tutela de urgência possessória pleiteada pela Agravada; 4. Que se reconheça a conexão e a prevenção com o processo no 0749020-07.2024.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília/DF, determinando-se, se for o caso, a remessa dos autos ou, ao menos, a suspensão deste feito até o julgamento definitivo da apelação interposta naquele processo, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC; 5. Que se declare, ainda, a ilegitimidade passiva do Agravante em relação aos pedidos acessórios de baixa de gravame e exibição de documentos bancários, de competência exclusiva da instituição financeira; 6. Que seja a Agravada condenada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, majorando-se a verba honorária fixada em primeiro grau; 7. Por fim, requer-se o prequestionamento expresso dos arts. 297, 300, 1.012, § 3o, 1.015, I, 1.019, I, 55 e 286, I, do CPC, bem como dos arts. 1.267 do Código Civil e 123 do Código de Trânsito Brasileiro, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais. [...] Preparo recolhido. Na decisão de ID 77360752, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em seguida, foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do agravo. O agravante interpôs agravo interno (ID 77603365), ao qual igualmente foram apresentadas contrarrazões, defendendo, em suma, o não provimento do recurso (ID 78325274). Posteriormente, no despacho de ID 78860899, determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse, de forma fundamentada, se subsistia o interesse recursal em razão da entrega voluntária. Em atendimento à determinação judicial, a parte agravante informou que não possui interesse no prosseguimento do presente agravo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante juntou a procuração de ID 77347804, na qual foram outorgados aos advogados JEFERSON PEREIRA DE SOUSA, GLAUCO RODRIGUES DA SILVA e LEONARDO LISBOA NUNES poderes especiais para desistir, nos termos do art. 105 do CPC. Não há, contudo, registro de revogação da referida outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator